Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701026-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO GALVAO DOMIENSE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENIO GALVÃO DOMIENSE DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0726635-54.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido da suspensão da cobrança do débito em cartão de crédito no valor de R$ 10.700,00, até o deslinde final da ação originária. No ID no 47062101, este Juízo deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela. Diante do não cumprimento da ordem judicial, este juízo, ao ID no 47768033, no dia 14/06/23, determinou que agravado, no prazo de 24h, que realize o estorno ao agravante do valor de R$ 2.650,00, a ser lançado na próxima fatura, bem como a suspensão dos valores de R$ 5.400,00 e R$ 2.650,00 da fatura com vencimento no mês 06 e dos demais valores a serem lançados nas próximas faturas, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança equivocada. No entanto, mesmo devidamente intimado da decisão no dia 15/06/2023 (ID no 47883866), o agravante informou ao ID no 48008519 que o agravado continua cobrando os valores em sua fatura. Sustenta que que a fatura do cartão vence no dia 24/06/2023 e não foi suspensa a cobrança como determinado, o que lhe está causando diversos prejuízos, inclusive tendo que ir atrás de empréstimo para efetuar o pagamento da fatura. Diante disso, requer o arbitramento de multa diária até o efetivo estorno do valor de R$ 2.650,00 (valor já pago), a majoração da multa por cada cobrança equivocada e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV, § 2, do CPC. Sabe-se que os Juizados Especiais Cíveis se pautam pelos princípios da celeridade, informalismo, economia processual. Outrossim, a lei dos juizados especiais tem como princípio maior o da efetividade da justiça, mediante o acesso facilitado ao judiciário e a certeza de que suas demandas serão alcanças em um menor tempo possível. Assim, no momento em que o judiciário profere uma ordem judicial e a parte não a cumpri, faz com o que os juizados não alcancem o desempenho concreto de sua função social. Com efeito, em atenção à celeridade que rege os procedimentos dos juizados especiais, principalmente em sede recursal, bem como para evitar tumulto processual, é mister a determinação de medidas mais enérgicas, a fim de ver efetivada a determinação outrora estabelecida. Quanto ao pedido de arbitramento de multa diária até o efetivo estorno do valor de R$ 2.650,00 e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, entendo, por ora, não ser o caso. Posto isto, DEFIRO em partes a petição de ID no 48008519, para determinar ao agravado, no prazo de 24h, realize o estorno ao agravante do valor de R$ 2.650,00, a ser lançado dentro do referido prazo, bem como reitero a determinação da suspensão dos valores de R$ 5.400,00 e R$ 2.650,00 da fatura com vencimento no mês 06, bem como dos demais valores a serem lançados nas próximas faturas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança equivocada, a qual majorei diante do não cumprimento a ordem anterior. Ademais, diante da proximidade do vencimento da fatura (24/06/23), em caso de pagamento dos valores, determino, no mesmo prazo de 24h, que o agravado proceda o estorno dos valores pagos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Nesse último caso, consigno ao agravante que, caso os valores estornados sejam superiores aos valores das próximas faturas, deverá, nos autos principais, caso saia vencedor da demanda ou no momento em que o juiz de origem entender pertinente, solicitar o reembolso dos valores a serem efetuados em conta, tendo em vista que o objeto do presente agravo é apenas a determinação da suspensão das cobranças, em tese, indevidas. Intime-se, com urgência, o agravado para cumprimento e manifestação. Dou força de ofício e de mandado à presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023 18:40:15. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora